Tribunal: TJDFT
Processo: 0752023-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Utilização de sistemas informatizados. Sniper. Cnib. Susep. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SUSEP na fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três matérias em debate: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a pesquisa de bens imóveis no sistema CNIB é adequada na fase de execução; e (iii) determinar se a expedição de ofício à SUSEP é válida para localizar ativos financeiros dos executados.
III. Razões de decidir
3. Para a utilização do sistema SNIPER deve ser demonstrada a razoabilidade da medida e seu potencial de efetividade.
4. A ferramenta SNIPER centraliza a base de dados de sistemas já existentes, os quais foram utilizados durante o cumprimento de sentença.
5. A pesquisa de bens imóveis no sistema CNIB não é voltada à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, mas sim ao rastreamento de imóveis para prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis.
6. Para a expedição de ofício à SUSEP é necessário o esgotamento das diligências ordinárias por parte do credor.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A utilização do sistema SNIPER na fase de cumprimento de sentença está condicionada à demonstração da razoabilidade da medida e à evidência de seu potencial de efetividade.
2. A pesquisa de bens imóveis no sistema CNIB não é adequada na fase de execução, pois a ferramenta é destinada ao rastreamento de imóveis para prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis.
3. A expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos financeiros dos executados deve observar a impenhorabilidade legal dos valores vinculados à previdência privada e o esgotamento das diligências ordinárias por parte do credor."